Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE DA LIQUIDAÇÃO COLETIVA.
A liquidação individual de sentença coletiva também é adequada para apurar o quantum devido ao substituído beneficiário da sentença sendo prescindível, portanto, a liquidação prévia coletiva pelo sindicato substituto.